Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a questão referente à alegada nulidade do processo administrativo não foi objeto da sentença. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, e art. 1.013, § 1o, todos do CPC, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre eventual inovação recursal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912